Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AUFERÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVISMO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Tratando-se de demanda que busca anulação de ato administrativo que determinou a exclusão de candidato na fase de procedimento de heteroidentificação, não é possível aferir o conteúdo patrimonial ou proveito econômico obtido pelo autor. Nesse caso, incabível a aplicação do regramento previsto no art. 292, § 2o, do CPC, que prevê a fixação do valor da causa em 12 prestações vincendas da remuneração do cargo almejado. Impugnação acolhida. Valor da causa retificado.
2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3. Observadas as normas constitucionais, legais e editalícias, inclusive no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o ato que, sem subjetivismo, exclui do concurso público o candidato que se autodeclara pardo, com fundamento na ausência de elementos fenótipos que o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário, porque se trata unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes.
4. Remessa necessária e recursos conhecidos e providos.